Tribunal: TJMT
Processo: 0006531-08.2017.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0006531-08.2017.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPÓLIO JOVINO LUIZ DE SOUZA - CPF: 082.649.617-20 (AGRAVADO), ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOVINO LUIZ DE SOUZA - CPF: 082.649.617-20 (REPRESENTADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOVINO LUIZ DE SOUZA (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685 DO STJ. APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 1.030, I, "B", DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação do Tema 685 do STJ.

2. Alegação de violação aos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, sob o fundamento que os juros de mora em cumprimento individual de sentença coletiva deveriam incidir a partir da citação na fase de liquidação/cumprimento de sentença, e não da citação na ação civil pública originária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se, em cumprimento individual de sentença coletiva fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública ou a partir da citação na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, representativo da controvérsia (Tema 685), firmou a tese de que
"os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior
".

5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema 685 do STJ ao determinar que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública, por se tratar de responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em cumprimento individual de sentença coletiva fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública, conforme Tema 685 do STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial que contraria tese firmada em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240 e 1.030, I, "b"; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.370.899/SP, Tema 685.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 0006531-08.2017.8.11.0008

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO JOVINO LUIZ DE SOUZA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 685 do STJ e, como consequência, resta prejudicado o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

O agravante alega que
“
não há que se cogitar a mora desta instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos.”

Assevera que
“
o poupador que permaneceu inerte durante todo o período, inclusive deixando transcorrer o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, e ingressou com a execução individual da sentença coletiva, caso se entenda que o termo inicial de incidência dos juros de mora é a citação na ação coletiva, será premiado com o recebimento de juros moratórios desde 1993, o que é contrário, não só à lei civil e processual civil, mas, sobretudo, afronta os princípios da razoabilidade e da igualdade.”

Requer o provimento do recurso (id. 316381364).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 317519889.

Contrarrazões (id. 322437355).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 685 do STJ e, como consequência, resta prejudicado o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 289929389. Alegou violação ao disposto nos arts. 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.

Todavia, no acórdão recorrido ficou registrado que em relação ao
termo inicial para incidência dos juros de mora em execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema 685), de que incide a partir da data da citação do devedor no processo de conhecimento de Ação Civil Pública, o que é o caso.

Com efeito, o
acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 405 do Código Civil, e artigo e 240 do Código Processo Civil, além de entendimento contrario ao Tema 685 do STJ.

No julgamento do Recurso Especial no 1370899/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 685, firmou a seguinte tese: “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

O acórdão recorrido discorre que:

[...]

Em se tratando de cumprimento de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, sobretudo porque tem causa em responsabilidade contratual.

Esse é o entendimento pacificado na dinâmica dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 685) - REsp 1.370.899/SP:

Tema 685 do STJ. Tese Firmada: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior".

[...] id 286485882

No mesmo sentido, destaca-se um trecho do Informativo no 549 do STJ, que trata do termo inicial dos juros moratórios em ação civil pública:

“(...) É incongruente interpretar o instituto da ação civil pública em detrimento dele próprio. Observe-se, ainda, que a sentença condenatória de ação civil pública, embora genérica, continua sendo condenatória, impondo-se o seu cumprimento nos termos de seus componentes jurídicos, inclusive os juros de mora já desencadeados pela citação para a ação coletiva. A natureza condenatória não é desvirtuada pela "liquidação" que se segue. (...)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 685 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025